Tribunal: TJBA
Processo: 0000458-75.2012.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000458-75.2012.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: CEZARIO FERREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÕES LEGAIS. SÚMULA 106/STJ. IAC 1/STJ. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Apelação do exequente contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial por prescrição intercorrente. A ação foi ajuizada em 14/05/2012 para cobrança de Nota de Crédito Rural com vencimento final em 02/05/2015. O feito foi suspenso em razão de leis federais de renegociação de crédito rural (Lei nº 12.844/2013 e Lei nº 13.340/2016 com alterações) até 30/12/2019. O exequente requereu prosseguimento em 08/05/2020, mas o despacho de citação só foi proferido em 07/12/2021. As tentativas de citação restaram infrutíferas por falecimento do coexecutado e mudança de endereço do executado principal, tendo o exequente requerido citação por edital em 28/08/2024.

II. Questão em discussão

2.
Saber se ocorreu prescrição intercorrente na execução, considerando as suspensões legais, o comportamento processual do exequente e a demora na citação.

III. Razões de decidir

3.
As sucessivas suspensões legais, amparadas nas Leis 12.844/2013 e 13.340/2016, sobrestaram o curso do processo e o próprio prazo prescricional até 30/12/2019.

4.
O exequente não permaneceu inerte: requereu prosseguimento em 08/05/2020, requalificou o polo passivo, expediu carta precatória e requereu citação por edital.

5.
A demora de 19 meses entre o requerimento de prosseguimento e o despacho de citação é imputável ao serviço judiciário, atraindo a Súmula 106/STJ.

6.
O IAC 1/STJ (REsp 1.604.412/SC) exige inércia do exequente para configuração da prescrição intercorrente no CPC/73, requisito não preenchido.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução. Tese: "A prescrição intercorrente em execução regida pelo CPC/73 pressupõe inércia do exequente, não se configurando quando a demora na citação decorre do serviço judiciário e o credor adota as providências processuais cabíveis."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
° 0000458-75.2012.8.05.0262
, em que figuram como
Apelante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, e Apelados, CEZARIO FERREIRA DA SILVA e CASSIMIRO FERREIRA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça